Tribunal: STF
Processo: HC 76201
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR VÍCIO DA
CITAÇÃO-EDITAL; POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA ACOMPANHAR
PRECATÓRIA E POR ADITAMENTO DA DENÚNCIA, SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA.
1.      A Turma deixa de acolher o parecer do Ministério Público
Federal, no ponto em que levanta preliminar de não conhecimento da
impetração.
        É que as questões nesta suscitadas poderiam ter sido
apreciadas de ofício pelo Tribunal prolator do acórdão impugnado,
diante dos termos das apelações das partes, de sorte que, não as
examinando, tornou-se autoridade apontável, em tese, como coatora.
2.      No mais, porém, o parecer é acolhido, pois demonstrou a
inocorrência das nulidades.
3.      "H.C." indeferido.